Tribunal: TCU
Processo: 003.312/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4882/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.312/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andrea Correa de Paula (XXX.334.370-XX); Andrezza Albuquerque Pontes de Aquino Cassimiro (XXX.799.444-XX); Franciane Aparecida Rosa (XXX.306.198-XX); Julia Pestana Manso de Castro (XXX.382.097-XX); Livia Heinzmann (XXX.463.550-XX); Patricia Reboucas Franceschet Guimaraes (XXX.040.191-XX); Pollyanna Nunes Araujo (XXX.697.286-XX); Renan Martins Lopes (XXX.309.818-XX); Renato de Oliveira Luz (XXX.372.338-XX). 1.2. Órgão: Tribunal Regional do Trabalho da 2a Região/SP. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.